Tribunal: CARF
Processo: 11634.720518/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam omissão de receitas os valores depositados em contas correntes mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável multa de ofício qualificada.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos sócios administradores da pessoa jurídica, quando os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício decorram de atos praticados com infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720518/2015-18
ACÓRDÃO
1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam omissão de receitas os valores depositados em contas
correntes mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a
titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for
decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências
tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável
multa de ofício qualificada.

Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos sócios
administradores da pessoa jurídica, quando os créditos tributários exigidos
no lançamento de ofício decorram de atos praticados com infração de lei,
contrato social ou estatutos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter parcialmente os créditos tributários lançados tal como
decidido pelo acórdão de piso unicamente para aplicar o teto limitador do art. 14 da Lei no
14.689/2023, em obediência ao decidido no Tema 863 do STF, reduzindo a Multa Isolada para
100% (cem por cento). Em relação à responsabilidade solidária, os membros do colegiado
acordam, por unanimidade de votos, manter a responsabilidade atribuída à Luana de Andrade,
CPF no 049.106.919-79, nos termos do art. 132, III do CTN e afastar a responsabilidade solidária
atribuída às pessoas físicas Talita de Andrade e Marilis de Andrade, nos termos do voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Gustavo de Oliveira Machado (substituto[a]
integral), Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-43.385,
pela 2a Turma da DRJ/ SDR que julgou improcedente a impugnação, rejeitando a preliminar de
nulidade e, no mérito, mantendo, na íntegra, crédito tributário exigido e responsabilidade
solidária pelo crédito tributário atribuída às senhoras Talita de Andrade, CPF no 049.107.339-90,
Marilis de Andrade, CPF no 049.107.089-60, e Luana de Andrade, CPF no 049.106.919-79
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:

Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
3
“Trata o presente processo de Autos de Infração que formalizam a
exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
(fls.1.982/2.011), no valor de R$4.774.115,32 (quatro milhões, setecentos e
setenta e quatro mil, cento e quinze reais e trinta e dois centavos), Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP (fls. 2.012/2.023), no valor de
R$327.117,85 (trezentos e vinte e sete mil, cento e dezessete reais e oitenta e
cinco centavos), à Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 2.024/2.034),
no valor de R$1.506.724,59 (um milhão, quinhentos e seis mil, setecentos e vinte
e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL (fls. 2.035/2.056), no valor de R$1.721.898,63 (um milhão,
setecentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e três
centavos), acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento) e dos juros de mora. Também faz parte integrante
dos Autos de Infração o Termo de Verificação da Ação Fiscal, às fls.1.974/1.981.
Foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado às
senhoras Talita de Andrade, CPF no 049.107.339-90, Marilis de Andrade, CPF no
049.107.089-60 e Luana de Andrade, CPF no 049.106.919-79.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal constante do
Auto de Infração relativo ao IRPJ (fl. 1.985), foi submetida à tributação a receita
omitida cujos valores apurados estão detalhados no Termo de Verificação Fiscal.
No enquadramento legal foram citados o art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e os art.
247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999.
Os Autos de Infração relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS
decorrem do Auto de Infração de IRPJ.
No Termo de Constatação Anexo ao Auto de Infração lavrado pelo Auditor-
Fiscal responsável pelo procedimento fiscal foi relatado que:
INTRODUÇÃO
– o procedimento fiscal foi iniciado em decorrência de outro procedimento
realizado contra a contribuinte Luana de Andrade, inscrita no CPF sob o no
049.107.339-90 (sócia da empresa), para verificação da movimentação financeira
dos anos-calendário de 2011 e 2012, a qual, quando intimada a comprovar e
justificar sua movimentação financeira, alegou que esta pertencia de fato à
empresa Uirapuru Indústria e Comércio de Impermeabilizantes Ltda, da qual é
sócia; – mediante verificação feita nos extratos bancários apresentados pela
contribuinte fiscalizada, constatou-se que as contas mantidas em nome de Luana
de Andrade são de fato recursos financeiros provenientes da empresa UIRAPURU.
Assim, os créditos no Banco Itaú, contas 12912-9 (contas corrente e de poupança)
foram tributados na empresa UIRAPURU;

Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
4
PROCEDIMENTO FISCAL
– em 21/01/2015, a empresa Uirapuru Indústria de Impermeabilizantes
Ltda foi cientificada do Termo de Início de Ação Fiscal por meio do qual foram
solicitados os livros contábeis e fiscais ali relacionados, atos constitutivos da
empresa e alterações posteriores e extratos bancários de todas as contas
correntes movimentadas pela empresa (destaca a autoridade fiscal que, como a
empresa está obrigada a transmitir sua escrituração contábil ao Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED, os registros e as demonstrações contábeis foram
obtidos naquele sistema);
– em resposta, a contribuinte apresentou cópia do contrato social, 10a e
11a alterações contratuais e Contrato Particular de Cessão de Quotas de Capital
Social, Livros de Apuração do ICMS, extratos bancários: Banco Santander, Banco
Itaú, Sicoob e Banco do Brasil;
– a empresa tem por objeto social indústria, comércio, importação e
exportação de impermeabilizantes, tinta e vernizes, conforme 10a Alteração do
Contrato Social;
– por meio do Termo de Intimação no 02 foram solicitados os extratos do
Banco Bradesco S/A, anos-calendário 2011 e 2012, não apresentados
anteriormente, e cópia legível do extrato do Banco Santander, dos anos-
calendário 2011 e 2012;
– da análise dos extratos apresentados, constatou-se que a empresa não
apresentara a totalidade dos extratos de suas contas correntes, sendo emitido o
Termo de Intimação no 02, solicitando os extratos ainda não entregues, tendo a
contribuinte apresentado cópia do extrato do Banco Sicoob, conta 9376-9,
referente ao ano-calendário 2012;
– tendo em vista a declaração de Luana de Andrade, que sob procedimento
fiscal informou que os recursos financeiros movimentados em suas contas
bancárias pertencem, de fato, à empresa UIRAPURU, foi emitido o Termo de
Intimação no 003, solicitando justificar e comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, a origem e a natureza das operações que deram causa aos depósitos e
créditos efetuados na conta bancária de titularidade de Luana de Andrade no
Banco Itaú (conta corrente e poupança) no 12912-9, relacionados no Termo. Foi
requerido também para a empresa justificar e comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, a origem e a natureza das operações que deram causa aos
depósitos e créditos relacionados no Termo, efetuados nas seguintes contas
bancárias de titularidade da pessoa jurídica, cujos valores eram bem superiores à
receita declarada: Bradesco, conta no 31422-6; Banco do Brasil, conta 9339-4;
Banco Itaú, conta 10999-8 e SICOOB, contas 3274-3 e 9376-9;
– em 23/06/2015, a empresa pediu prorrogação de prazo para apresentar
as informações solicitadas e, em 17/07/2015, apresentou a seguinte resposta:
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
5
“Vimos através da presente informar que por hora não temos elementos novos
para serem apresentados”;
– na sequência, foram lavrados três Termos de Continuidade da Ação Fiscal,
todos cientificados à contribuinte, e depois encaminhado o Termo de Intimação
no 004, solicitando os livros de Registro de Apuração do IPI, dos anos-calendário
de 2011 e 2012, seguido do Termo de Intimação no 005, em que foram solicitadas
a apresentação da relação dos produtos fabricados e da relação dos insumos
utilizados na fabricação dos produtos, com a classificação fiscal e alíquotas de IPI.
Neste último Termo de Intimação foi ainda reiterada a solicitação de justificativa e
esclarecimentos dos créditos bancários contidos no Termo de Intimação no 003;
– a contribuinte apresentou os requeridos Livros Registro de Apuração de
IPI, a relação dos produtos fabricados, com a classificação fiscal e alíquotas de IPI,
e solicitou prazo para prestar as demais informações requeridas;
– foi lavrado o Termo de Intimação no 006 para a empresa apresentar: a
Relação de Bens e Direitos da empresa, acompanhada do respectivo número no
Cartório de Registro de Imóveis e valor constante da última Declaração do
Imposto de Renda, com assinatura do responsável; a relação dos insumos
utilizados na fabricação dos produtos, com a classificação fiscal e alíquotas de IPI;
– em 16/12/2015, a empresa apresentou a seguinte resposta sobre as
operações financeiras: “...em relação às operações financeiras solicitadas na
intimação no 05 não temos nenhuma informação nova para acrescentar.”;
OMISSÃO DE RECEITAS. OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS ANOS-
CALENDÁRIO DE 2011 E 2012
– com base nos livros, documentos e extratos bancários solicitados,
procedeu-se à auditoria fiscal, sendo constatado que a empresa era titular das
contas-correntes no Banco do Brasil: no 9339-4, Banco Itaú: no 10999-8, Banco
Sicoob: no 3274-3, registradas na contabilidade, conforme demonstrações
financeiras/contábeis (balanços e balancetes) extraídos dos arquivos transmitidos
ao SPED Contábil;
– as demais contas do Itaú (12912-9/conta corrente e 12912-9/poupança),
em nome de Luana de Andrade, Banco Bradesco (31422-6), Banco Sicoob (9376-
9), correspondem às contas mantidas à margem da tributação, nos anos-
calendário de 2011 e 2012.
Comparando-se os valores nelas creditados com os registrados na
escrituração contábil, constatou-se que tais valores não foram contabilizados;
– mesmo considerando que as referidas diferenças denotam a existência de
contas bancárias mantidas à margem da contabilidade e configuram, portanto,
omissão de receitas, com o intuito de melhor vincular a referida movimentação à
atividade da empresa fiscalizada (fabricação de produtos), assim como a natureza
dos recebimentos que transitaram pelas contas “frias”, a contribuinte foi intimada
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
6
por meio dos Termos de Intimação Fiscal no 003 e 005, para informar a origem
daqueles recursos, relativos aos anos-calendário de 2011 e 2012, mas não
apresentou nenhuma justificativa;
–
comparando-se
os
valores
creditados
nas
referidas
contas
corrente/poupança e os declarados na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon, constatou-se que a empresa omitiu receitas nos
anos-calendário de 2011 e 2012, nos valores demonstrados na Tabela 1,
elaborada no corpo do Termo de Verificação da Ação Fiscal, à fl. 1.979, que
serviram de base para a tributação do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL, observando-se que
dos montantes dos créditos existentes nos extratos bancários foram excluídos os
referentes a cheques devolvidos e transferências da própria empresa UIRAPURU,
e entre a empresa e Luana de Andrade;
MULTA QUALIFICADA
– tendo em vista que os procedimentos adotados pela contribuinte,
relatados nos itens anteriores, utilizando-se de contas-correntes mantidas à
margem de sua escrita contábil, com o objetivo de não oferecer as referidas
receitas à tributação, caracterizam intenção fraudulenta de omitir receitas e
diminuir o resultado tributável, ensejam a aplicação da multa qualificada de
150%, conforme dispõe o art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, conforme dispõe
a Lei no 8.137 de 1990, arts 1o e 2o (item IV);
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
– como os fatos narrados caracterizam, em tese, o cometimento de crime
contra a ordem tributária, conforme previsão contida na Lei no 8.137, de 1990,
em atendimento à Portaria RFB no 665/08, está sendo formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais;
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
– ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária das
sócias: Talita de Andrade, CPF no 049.107.339-90, Marilis de Andrade, CPF no
049.107.089-60, e Luana de Andrade, CPF no 049.106.919-79, tendo em vista que
são sócias da empresa UIRAPURU, que mantinha conta corrente bancária à
margem da contabilidade, perante os atos praticados junto à empresa fiscalizada,
nos termos do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
A contribuinte e as senhoras Talita de Andrade, CPF no 049.107.339-90,
Marilis de Andrade, CPF no 049.107.089-60, e Luana de Andrade, CPF no
049.106.919-79, por seu procurador, devidamente constituído, protocolaram, em
22 de fevereiro de 2016, a impugnação aos lançamentos, sob os seguintes
argumentos (fls. 2.075/2.090):

Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
7
PRELIMINARES LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AMOSTRAGEM
– em que pese a admissibilidade do método de lançamento “por
amostragem”, pelos tribunais superiores, este não poderá ser o único utilizado à
apuração de crédito tributário decorrente da atividade empresária (transcreve
jurisprudência). Outros elementos deverão compor, de forma inequívoca, a
constituição e exigência para que chegue a um lançamento direto válido e eficaz,
o que não ocorre neste caso, em que a Fiscalização, mesmo de posse de todas as
informações colhidas e prestadas pela contribuinte, chegou à conclusão de
omissão de receita, exclusivamente pela movimentação bancária colhida nos
extratos bancários da empresa e suas sócias;
– a prova de que a dita “amostragem” está baseada tão somente na coleta
de informações de movimentação em conta corrente bancária, é que não leva em
consideração (mesmo por amostragem e fixação percentual) na apuração de
resultado líquido todos os custos que implicam na atividade industrial. O
paradigma definido no procedimento de fiscalização – extratos bancários Livro
Registro de Apuração de IPI – a isso chama de amostragem;
– assim, requer, preliminarmente, que seja decretada a anulação do
lançamento e do (pseud.) crédito tributário direto, eis que constituído de forma
errônea e baseado exclusivamente na apuração por amostragem da
movimentação bancária;
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
– dentre as atribuições de competência dos Auditores Fiscais da Receita
Federal, elencadas na Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, não lhes foi
outorgada autorização para declarar a sujeição passiva solidária dos responsáveis
terceiros, gestores e administradores de pessoas jurídicas;
– o art. 135 do CTN, utilizado como supedâneo para a sujeição passiva
solidária, preceitua que os diretores e gerentes das sociedades são pessoalmente
responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com
excesso de poderes, ou infração à lei, ou contrato social e estatutos. Se esta é a
conclusão, não há razão de ser para autuação da empresa, pois seus diretores são
pessoalmente responsáveis;
– já, se a empresa, pessoa jurídica é autuada e intimada a pagar o crédito
tributário, não há que se falar em responsabilidade solidária, salvo se alguma
causa superveniente e, no momento da exigibilidade, se comprovar que é
impossível exigir o cumprimento da obrigação. Tal conclusão está de acordo com
o art. 134 também do CTN;
– o termo “pessoalmente responsáveis” contido no art. 135 do CTN é
interpretado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, de forma a atribuir a
responsabilidade exclusivamente a seus diretores ou administradores que tenham
agido com excesso de poder ou contrário à lei, sem presunção de
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
8
responsabilidade da pessoa jurídica tida inicialmente como obrigado principal
(traz doutrina e jurisprudência judicial);
– se por um lado temos que não está insculpida a competência legislativa à
administração tributária (Auditores-Fiscais) em atribuir a responsabilidade
solidária com base no art. 135 do CTN, logo, é nulo o lançamento, autuação,
notificação e intimação do pagamento para as pessoas físicas; por outro lado, se
assim admitido, não poderá o lançamento e a constituição do crédito subsistir
contra a empresa, eis que se trata de responsabilidade pessoal de seus
administradores, tornando igualmente nulo o ato praticado;
– deverá ser declarado nulo o lançamento não só pelas razões da
constituição irregular do crédito tributário, mas, sobretudo, porque a averiguação
deste crédito parte de uma premissa insuficiente, colhida por amostragem, sem
levar em consideração a existência de custos que compõem o faturamento e a
movimentação financeira bancária;
DAS RECEITAS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
– todas as receitas tributáveis foram regularmente e integralmente
declaradas pelo sujeito passivo, não havendo qualquer omissão (contas frias como
diz a fiscal)
ou manutenção de contas não declaradas da pessoa jurídica;
– solicitadas as informações, de imediato a empresa forneceu sua
movimentação bancária, que mesmo não estando obrigada, deu mostra de sua
boa fé, não omitindo receitas, mesmo porque estas não podem ser apuradas com
base na movimentação bancária, assim entendido por nossos tribunais, inclusive
pelo órgão julgador colegiado da própria administração tributária – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf – Súmula 28 (transcreve);
– toda a movimentação financeira ora está creditada em conta bancária;
ora no pagamento de insumos e matéria prima; ora no estoque de produtos; ora
na cobertura de custo de produção e venda. Após, retornam ao Caixa (contas
bancárias), mas não são omitidas, pois a isso se denomina Capital de Giro, que sai
da conta da empresa, vai para uma das outras contas mantidas pela sócia, retorna
à conta da empresa, que efetua a liquidação de suas obrigações, sempre
retornando após o recebimento da venda;
– esse fluxo e movimentação financeira são próprios da atividade
empresarial daqueles que num determinado dia do mês recebe seu salário ou
vencimento, cumpre todas as suas obrigações mensais e, no mês seguinte, a
operação tem início novamente;
– os valores que se mantêm nas contas bancárias são os do capital de giro
da empresa, com reservas suficientes para que não incida em inadimplência.
Neles estão previstos todos os custos industriais, operacionais, administrativos e
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
9
tributários, para que não se corra o risco de ficar na dependência de futura venda
e receita. Isto é uma atitude prudente, necessária e responsável;
– a auditoria esteve de posse de todos os movimentos bancários e, com
base exclusiva nestes, presume lucro líquido de R$16 milhões de reais. Se tivesse,
ao menos, considerado que para faturar R$19 milhões (receita operacional bruta
verificada unicamente nos extratos bancários) há um custo de produção, de
venda, de administração, etc., superior a 80% (utilizando o mesmo método de
amostragem), chegaria ela à conclusão (também por amostragem) que sua receita
líquida tributável jamais poderia alcançar os R$16 milhões apurados. Isso é um
absurdo!;
– se tivesse utilizado a mesma “amostragem”, que definitivamente não é
confiável, mas tão-somente um mecanismo simplificador, com vistas à tributação
e voraz constituição de “crédito tributário”, perceberia que nas declarações
realizadas pela empresa há o lançamento de percentual de custo das vendas que
alcança em média 50% da receita bruta, as quais foram totalmente desprezadas
(anexa à impugnação uma planilha “somente exemplificativa”, levando em
consideração os custos antes da apuração do IR, e que servem para efeito de
lançamento dos demais tributos);
DO LEVANTAMENTO POR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
– cita texto que seria da autoria de Raul Haidar, publicado no site
Conjur.com.br, em 21/09/2015, intitulado IMPOSTO DE RENDA SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA É SUCESSÃO DE ABSURDOS, no qual: há diversas
críticas à Lei no 9.430, de 1996, que considera o “primeiro absurdo dessa lei foi
pretender criar novo fato gerador para o Imposto de Renda, baseado apenas em
presunção” (transcreve o art. 42); é transcrita a Súmula 28 do Conselho Superior
de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda e a Súmula 182 do antigo Tribunal
Federal de Recursos; afirma que o CTN, que vigora como Lei Complementar e,
portanto, não pode ser alterado por lei ordinária, em seu art. 43, define o fato
gerador do Imposto de Renda como sendo a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica, conceitos já consagrados em nosso direito e pacificados
por quatro décadas de sistemática interpretação (traz doutrina); os extratos
bancários não são documentos no sentido jurídico do termo, pois não criam
direitos ou obrigações, posto que se destinam a simples conferência ou
conciliação e assim pode qualquer valor neles contidos sofrer alteração ou
estorno, não estando os contribuintes obrigados a fornecê-los; menciona a
decisão do Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do
Recurso Extraordinário 855649, em que foi reconhecida a repercussão geral da
decisão que vier a ser adotada sobre a matéria referente à constitucionalidade do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
– o lançamento realizado para apuração do PIS sobre o faturamento foi
realizado sobre o que o Fisco entende receita tributável, ou seja: a movimentação
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
10
bancária e, assim se deu com os demais Cofins e IPI, o que torna nula a apuração
e, em decorrência, nulos o lançamento e o crédito tributário;
QUANTO AO IPI
(...)
QUANTO À MULTA
– a declaração contida no ato administrativo de omissão de receita e que
seus gestores assumem o risco autorizou, no entender do Fisco, o lançamento da
multa qualificada, havendo, nitidamente uma presunção de culpa e ato
voluntário, sem que houvesse um devido processo legal tendente a essa
apuração. Multa é exigência punitiva pelo descumprimento de regra (na ação ou
omissão);
– não parece razoável admitir que justamente no processo administrativo
tributário, ao acusado não se teria a aplicação dos mesmos princípios e critérios
do processo penal, aos fins de defesa das sanções tributárias e não observada a
presunção de inocência, com o dever de provar o que alega, observados os
paradigmas do necessário exame de culpabilidade;
– indaga-se: a quem se imputa o pagamento da pena? Confiscatória se
atribuída à pessoa jurídica; ilegal se atribuída aos sócios sem sua individualização
e sem o devido processo legal tendente a apurar a direta e real responsabilidade
(cita doutrina);
– o ônus da prova é exclusivo da Administração. Portanto, a Administração
submete-se ao dever de presumir como verdadeiros os fatos contábeis
registrados pelos particulares e, para afastar essa presunção, é dever do Fisco
provar, cabalmente, quais os lançamentos contábeis presentes nos Livros Fiscais
que não mereciam fé;
– descumpre a lei tributária quem não observa a presunção de inocência e
as garantias democráticas do contraditório e do dever de ônus da prova a quem
acusa, razão pela qual deverá ser declarado nulo em sua totalidade o lançamento
tido por penalidade pecuniária;
– buscando nas declarações apresentadas pelo contribuinte, não houve
nenhum acréscimo patrimonial, não se podendo inferir, somente pela
movimentação bancária, que a impugnante tenha omitido receita passível de
imposição tributária de IRPJ, razão pela qual, se superadas as preliminares e a
impugnação propriamente dita, cujos documentos já compõem todo o processo
fiscal, o que se admite somente por hipótese, espera e requer que se declare
insubsistente o lançamento, pois não há qualquer adicional a ser tributado ou
penalizado;
– protesta, caso seja necessário, pela realização de perícia e outros que
sejam necessários ao conhecimento da presente impugnação.”
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
11
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/ SDR julgou improcedente a impugnação
improcedente e o crédito tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE.
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato
normativo é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada sua
apreciação pela autoridade administrativa, em respeito aos princípios da
legalidade e da independência dos Poderes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade suscitada uma vez que a competência da
autoridade administrativa preparadora (Auditor-Fiscal) para lançar, prevista no
art. 142 do CTN, inclui a competência para praticar os atos relacionados com a
eficácia emanante do lançamento, inclusive o de apontar possíveis responsáveis
pelo crédito tributário para que exerçam o contraditório e a ampla defesa já no
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam omissão de receitas os valores depositados em contas correntes
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a titular,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para
o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo
suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável multa de
ofício qualificada.

Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
12
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos sócios administradores da
pessoa jurídica, quando os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício
decorram de atos praticados com infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, tanto o contribuinte quanto os devedores solidários
apresentaram recurso voluntário.
O Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica sustentou que o procedimento
é nulo, argumentando que a nulidade não se restringe à incompetência do agente (art. 59 do
Decreto 70.235/72), mas a qualquer ato que viole os princípios do art. 37 da Constituição. Criticou
a fundamentação do acórdão, afirmando que o lançamento foi baseado exclusivamente em
movimentação bancária, sem considerar outros elementos, e que a apuração por “amostragem”
não é suficiente para constituir crédito tributário válido.
A Recorrente defendeu que não cabe atribuir responsabilidade solidária às sócias,
pois o art. 134 do CTN prevê essa hipótese apenas quando é impossível exigir o cumprimento da
obrigação pelo contribuinte principal. Assim, requer a exclusão das sócias do polo passivo,
alegando ausência de causa superveniente e falta de comprovação de atos que justifiquem a
responsabilização pessoal.
No mérito, a Recorrente afirmou que não houve omissão de receitas, pois os
valores questionados correspondem a capital de giro previamente existente, comprovável pelos
livros contábeis e extratos. Critica o art. 42 da Lei 9.430/96, alegando que cria fato gerador por
presunção, em afronta ao art. 43 do CTN e ao conceito constitucional de renda. Invoca
jurisprudência do STJ e súmulas administrativas que consideram ilegítimo o lançamento baseado
apenas em extratos bancários, além de mencionar a repercussão geral reconhecida pelo STF no RE
855.649.
Por fim, requereu a desqualificação do lançamento, seja por nulidade ou por
improcedência, e a exclusão das sócias da responsabilidade solidária. Argumentou que a
insegurança jurídica causada por alterações frequentes na Lei 9.430 e pela prática fiscalista
prejudica o ambiente de negócios. Enquanto aguarda pacificação pelo STF, a empresa reforçou sua
defesa administrativa e judicial, mantendo o parcelamento dos débitos como medida de
regularização.
Já o recurso voluntário apresentado por Talita, Marilis e Luana de Andrade
contestou decisão administrativa que as responsabiliza solidariamente por débitos tributários da
empresa Uirapuru Indústria e Comércio de Impermeabilizantes Ltda., referentes a IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins. As recorrentes alegam que não houve dolo ou má-fé, requisito essencial para
responsabilização conforme o art. 135, III, do CTN. Invocam ainda a Súmula 430 do STJ, que
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
13
estabelece que o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Argumentaram que não houve omissão de receitas, mas sim movimentações
bancárias decorrentes de empréstimos para capital de giro, no valor de R$ 1.000.000,00 cada,
contratados junto ao Banco do Brasil e ao Banco Itaú. A defesa sustenta que a origem dos recursos
está comprovada, afastando a presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9.430/96. Cita
precedentes do CARF e jurisprudência que reconhecem a impossibilidade de manter autuações
quando há comprovação da origem dos depósitos.
Por fim, as Recorrentes requerem o afastamento da responsabilidade solidária e,
subsidiariamente, o arquivamento do processo administrativo por inexistência de omissão de
receitas. Argumentam que a legislação e a jurisprudência são claras ao exigir prova de atos ilícitos
para responsabilização de sócios, o que não ocorreu no caso. Solicitam ainda prazo para juntada
do contrato de empréstimo do Banco Itaú, reforçando que toda a movimentação financeira teve
origem lícita e devidamente comprovada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os recurso voluntários apresentados pela Recorrente e pelos responsáveis
solidários atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em
especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional. Portanto, deles tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de autos de infração que exigem
crédito tributário relativo a: IRPJ: R$ 4.774.115,32 PIS/PASEP: R$ 327.117,85 Cofins: R$
1.506.724,59 CSLL: R$ 1.721.898,63 Acrescidos de multa qualificada de 150% e juros de mora. Foi
atribuída responsabilidade solidária às sócias Talita, Marilis e Luana de Andrade.
Assim, presente processo decorre de autos de infração por suposta omissão de
receitas, com exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, além de multa qualificada e atribuição de
responsabilidade solidária às sócias. A empresa aderiu ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT) para parcelamento dos débitos, mas busca a revisão da decisão administrativa.
A fiscalização identificou omissão de receitas por meio de depósitos em contas
bancárias (inclusive em nome de sócia) não contabilizados. A empresa não apresentou
justificativas ou documentos idôneos para comprovar a origem dos recursos. Aplicou-se a
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996: depósitos sem origem comprovada caracterizam
receita omitida.

Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
14
A Recorrente e os responsáveis solidários impugnaram os autos alegando nulidade
do lançamento feito “por amostragem”. Contestaram da competência para atribuir
responsabilidade solidária. Apresentou: a) questionamento sobre constitucionalidade do art. 42 da
Lei no 9.430/1996; b) defesa de que movimentação bancária não pode ser base exclusiva para
tributação e questionamento da multa qualificada (150%) por suposta ausência de dolo.
Por sua vez, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade foi rejeitada. A impugnação
apresentada pela contribuinte foi considerada improcedente. Assim, manteve-se integralmente o
crédito tributário lançado, bem como a aplicação da multa qualificada. Além disso, confirmou-se a
responsabilidade solidária das sócias, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional
(CTN). Os argumentos relativos à inconstitucionalidade não foram apreciados, por se tratar de
matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.
A decisão baseou-se nos seguintes pontos:
a)
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receita
quando houver depósitos bancários sem origem comprovada.
b)
O Auditor-Fiscal possui competência para efetuar o lançamento e indicar
responsáveis solidários, conforme artigo 142 do CTN.
c)
A multa qualificada foi justificada pela intenção fraudulenta, evidenciada
pelo uso de contas bancárias à margem da contabilidade.
d)
Questionamentos sobre constitucionalidade somente podem ser analisados
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A Recorrente e os responsáveis solidários apresentaram recurso voluntário
ratificando os argumentos delineados em sua impugnação.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente (contribuinte) e, por concordar com parte de seu
conteúdo, manifesto minha concordância parcial com seu conteúdo, conforme explicado a seguir.
DA ANÁLIDE DAS RAZÕES RECURSAIS
Nos termos já relatados e tal qual constou no acórdão recorrido, encontra-se em
litígio: o lançamento do IRPJ, incidente sobre a receita omitida apurada, nos períodos de apuração
trimestrais ocorridos nos anos-calendário de 2011 e 2012, com base nos valores dos
depósitos/créditos efetuados em contas-correntes e contas de poupança de titularidade da pessoa
jurídica e de sua sócia, Luana de Andrade, cuja origem dos recursos a contribuinte, regularmente
intimada e reintimada, não logrou comprovar; os lançamentos decorrentes; a aplicação da multa
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
15
de ofício qualificada e a atribuição de responsabilidade solidária pelo crédito tributário às sócias
Talita de Andrade, Marilis de Andrade e Luana de Andrade.
Preliminarmente
A Recorrente (contribuinte) requereu a requereu nulidade dos lançamentos,
alegando, basicamente, que eles foram efetuados por amostragem, baseados exclusivamente na
movimentação bancária, sem levar em consideração os custos, criando-se criou um novo fato
gerador para o Imposto de Renda, baseado apenas em presunção, ao passo que o art. 43 do CTN,
que define o fato gerador do Imposto de Renda, como sendo a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica. Logo, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil não teriam
autorização legal para declarar a sujeição passiva solidária dos responsáveis terceiros, gestores e
administradores de pessoas jurídicas.
Nesse contexto, entendo não assistir razão à Recorrente (contribuinte). Isso porque,
não há nulidade caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas nas normas que
disciplinam tal processo, no caso, o Decreto no 70.235, de 1972.
Dispõe seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração também estão
determinados pelo mesmo decreto, em seu art. 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
16
E ainda, o artigo 60, a seguir transcrito, prevê que outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Por outro lado, a competência do autuante resta clara por ser ocupante do cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal, autoridade com a atribuição legal para o lançamento (art. 904 e
§§ do então RIR/99 – Decreto no 3000/99 – c/c art. 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.593/2002).
As formalidades também restaram cumpridas, já que os Autos de Infração cumprem
os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, tendo qualificado o autuado; contém
o local, a data e a hora da lavratura; a descrição dos fatos, cuja ciência foi devidamente
comprovada nos autos, assim como as disposições legais infringidas e as penalidades aplicáveis,
com a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30
(trinta) dias, tudo devidamente assinado pelo autuante, que se identifica em seu cargo e
matrícula.
Além do mais, em complemento as minhas razões de decidir com o seguinte trecho
do acórdão de piso:
“Cabe inicialmente aduzir que, no processo administrativo fiscal, a única
hipótese prevista de nulidade dos atos e termos processuais, entre os quais se
incluem os autos de infração e os termos de sujeição passiva solidária, está
perfeitamente definida no inciso I do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e
refere-se aos casos em que a lavratura tenha sido feita por pessoa incompetente.
Sendo assim, apenas a alegada incompetência do Auditor-Fiscal para
atribuir sujeição passiva solidária aos responsáveis terceiros, gestores e
administradores de pessoas jurídicas constitui preliminar de nulidade
propriamente dita. Todavia, não assiste razão aos impugnantes.
O art. 121, que define o sujeito passivo da obrigação tributária, e o art. 142,
que dispõe sobre constituição do crédito tributário pelo lançamento, ambos do
Código Tributário Nacional – CTN, têm o seguinte teor:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
17
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O art. 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002,
com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.457, de 2007, citado pela
impugnante, conferiu ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil competência
exclusiva para a realização do lançamento previsto no art. 142 do CTN.
A competência da autoridade administrativa (Auditor-Fiscal) para lançar,
prevista no art. 142 do CTN, inclui a competência para praticar os atos
relacionados com a eficácia que emana do lançamento, inclusive o de apontar
possíveis responsáveis pelo crédito tributário para que exerçam o contraditório e
a ampla defesa já no processo administrativo fiscal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
(CARF), como se vê pela ementa de acórdão a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/1991 a 31/12/1998 SUCESSÃO DE EMPRESAS. CONTINUIDADE
ATIVIDADES DA SUCEDIDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA
DA SUCESSORA. Os responsáveis tributários que porventura tenham sido
apontados em termos de sujeição passiva como responsáveis solidários ou
responsáveis subsidiários podem discutir administrativamente o seu vínculo
de responsabilidade, por muito mais razão a empresa que foi apontada
como único sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Não faz
nenhum sentido deixar para se discutir em sede de execução a legitimidade
passiva da empresa recorrida. A uma porque a súmula no 71 do CARF
garante que: "Todos os arrolados como responsáveis tributários na
autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência
do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade". A duas
porque o que se discute efetivamente é a legitimidade passiva da empresa
recorrida, posto que se houver conclusão pela aplicabilidade do art. 133, I
do CTN, a empresa recorrida é o sujeito passivo; caso contrário, ao se
concluir pela aplicabilidade do art. 133, II do CTN a empresa recorrida não
pode ser eleita o sujeito passivo principal do lançamento (...) (Acórdão
9202003.391, Relator(a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
18
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do
respectivo vínculo de responsabilidade.
Vê-se, também, que a Súmula CARF 71, citada no julgado acima transcrito,
versa sobre os responsáveis tributários, admitindo sua impugnação e recurso e,
consequentemente, a possibilidade desses serem indicados no auto de infração:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário
e do respectivo vínculo de responsabilidade.
Dessa forma, no caso concreto, não ocorreu a hipótese de nulidade de atos
e termos processuais prevista no inciso I do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Bem esclareceu a decisão recorrida que a expressão “por amostragem” está
inserida no Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal
apenas como uma ressalva de que naquele procedimento fiscal não foram verificadas todas as
operações realizadas pela contribuinte, pois a sua falta denotaria onisciência da autoridade fiscal,
resultando em um atestado de regularidade fiscal, e que, em hipótese alguma, se poderia apurar
mais nenhum crédito tributário em relação àquela contribuinte naquele período.
O que a Autoridade Fiscal atestou é que, em relação aos dados analisados, foi
verificado o cumprimento das obrigações tributárias, tendo sido verificada naquele universo a
irregularidade objeto do lançamento em questão. Como consequência, tem-se que, embora
lavrado Auto de Infração, novos fatos poderão vir à tona, resultando em um novo lançamento,
adotando-se, no caso de tal eventualidade, as necessárias cautelas previstas na legislação fiscal.
A decisão de piso, consignou, ainda, que o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil realiza os trabalhos de fiscalização a ele atribuídos, considerando o relevante interesse da
Fazenda Nacional e os princípios da legalidade e da verdade material. Para tanto, pode se valer de
qualquer critério de fiscalização não vedado por norma legal ou administrativa, inclusive a
fiscalização por amostragem. Apurado o crédito tributário, seja em decorrência de uma
fiscalização por amostragem, seja através de fiscalização mais extensiva, pode a autoridade fiscal
efetuar o lançamento.
Portanto, dentro do amplo conjunto de eventos que podem ocorrer no âmbito de
uma pessoa jurídica — e que afetam as bases de cálculo dos tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil (RFB), estando sujeitos à fiscalização — a presente ação fiscal concentrou-se
especificamente em verificar se houve, ou não, omissão de receitas.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
19
Por outro lado, quanto aos lançamentos dos tributos devidos em virtude da infração
apurada – omissa de receita – não há que se falar em “lançamento por amostragem”, pois foram
efetuados nos estritos moldes do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, senão vejamos.
O caso concreto trata de matéria tributável submetida à tributação do IRPJ, pela
sistemática do Lucro Real Trimestral, referente à omissão de receita, apurada com base nos
valores dos depósitos bancários efetuados em contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica
e de sua sócia Luana Andrade, com relação aos quais a contribuinte regularmente intimada não
logrou comprovar a origem dos recursos utilizados, valendo-se o Fisco da presunção legal prevista
no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, reproduzido a seguir:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)
Sobre esse ponto, transcrevo trecho da decisão recorrida, adotando-as como
fundamentação desse voto:
“Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos
em conta de depósito ou de investimento sem comprovação de origem, ou se
comprovada não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos), presume-se, até prova em contrário (esta
a cargo do contribuinte), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Trata-se, pois, de uma presunção legal tributária, instituto cuja propriedade
é a de inverter o ônus da prova contra o sujeito passivo, autorizando o fisco a
presumir a ocorrência do fato gerador pela verificação da situação tipificada.
Todos os requisitos estão definidos de forma expressa na Lei no 9.430, de
1996, inexistindo, desta forma, motivação para discussões sobre os conceitos de
“depósito bancário e renda” ou “nexo causal entre o depósito e a renda” ou “fato
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
20
gerador e acréscimo patrimonial” ou que “os depósitos não são renda, lucro,
rendimento ou receita”.

Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
21
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, publicada no DJ de
07/10/1985 e baseada em julgados publicados entre 1981 e 1984, citada pelo
impugnante, revelava a ilegitimidade do lançamento do imposto de renda
arbitrado apenas com base em extratos ou depósitos bancários. No entanto, tal
Súmula não se aplica à espécie, posto que, além de ter por referência o art. 9o da
Lei no 4.729, de 1965, que já se encontra revogado pela Lei no 8.021, de 1990, o
entendimento nela expresso não subsiste à edição da Lei no 9.430, de 1996, por
esta ter autorizado, expressamente, a caracterização como renda omitida pelo
contribuinte, na hipótese de não restar comprovada a origem dos depósitos
efetuados em instituição financeira, conforme dispõe o seu artigo 42.
A respeito da jurisprudência administrativa citada na impugnação, cumpre
dizer que produz efeitos apenas entre as partes, não vinculando a administração
àquela interpretação por não ter eficácia normativa. Ademais, trata de situação
diversa da que está em litígio neste processo, além de expressar o entendimento
do então Conselho de Contribuintes, para fatos geradores anteriores a 1o de
janeiro de 1997, entendimento esse que, pelos mesmos motivos expostos no
parágrafo anterior, não subsiste à edição da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, cabe à Autoridade Fiscal somente intimar o titular das contas
bancárias para comprovar a origem dos créditos/depósitos bancários, evento que
se não restar comprovado presume-se a omissão de receita, nos termos como
apurada e tributada nos presentes autos, com base no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Vale salientar, que o fato imponível do lançamento não é a simples
movimentação de recursos pelas contas bancárias. O fato gerador é a aquisição
de disponibilidade de renda representada pelos recursos que ingressam no
patrimônio do contribuinte por meio dos depósitos ou por créditos bancários
cuja origem não foi esclarecida, expressamente determinada pelo art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados
como instrumento de arbitramento da receita presumidamente omitida, não
constituindo em si, objeto de tributação.
Conforme já afirmado, a presunção legal de receita ou renda, caracterizada
por depósitos bancários é relativa, podendo ser elidida pelo contribuinte com
provas documentais e justificativas válidas que comprovem a fonte dos ingressos
ocorridos em suas contas-correntes, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados,
estabelecendo-se uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem
que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor.
Logo, não comprovada a origem dos recursos e ante a vinculação legal
decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados, sem
comprovação da origem, como receita tributável omitida, efetuando o
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
22
lançamento
do
imposto
correspondente,
cabendo-lhe
tão-somente
a
inquestionável observância do diploma legal.
No caso concreto, durante o procedimento fiscal, a autoridade fiscal
obteve do sistema SPED a escrituração contábil da contribuinte e, em
atendimento às intimações fiscais, a pessoa jurídica apresentou os extratos das
contas bancárias de sua titularidade e também das contas bancárias mantidas
em nome de sua sócia Sra. Luana de Andrade, cujos recursos financeiros nelas
movimentados, ficou patente nos autos, que pertenciam à pessoa jurídica.
A Fiscalização verificou que o volume de créditos efetuados nas referidas
contas bancárias era bem superior ao das receitas contabilizadas, informadas
pela empresa em suas declarações obrigatórias, à RFB, e oferecidas à tributação.
Verificou, também, que, além da movimentação financeira feita por meio das
contas bancárias em nome da sócia Luana de Andrade, e obviamente à margem
da escrituração contábil, havia ainda contas bancárias mantidas em nome da
própria pessoa jurídica, não contabilizadas.
A contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar documentos hábeis
e idôneos para comprovar a origem dos recursos utilizados nos depósitos
efetuados tanto nas contas bancárias de sua titularidade como naquelas contas
mantidas em nome da citada sócia.
Todavia, não os apresentou. Todos os valores de créditos excluídos foram
fruto da análise procedida nos extratos bancários pela autoridade fiscal, que
identificou lançamentos de cheques devolvidos, transferência da própria
empresa Uirapuru e entre a empresa e Luana Andrade. Em resposta às
intimações fiscais, a contribuinte afirmou, textualmente: “vimos através da
presente informar que por hora não temos elementos novos para serem
apresentados”; “em relação as operações financeiras solicitadas na intimação no
005 não temos nenhuma informação nova a acrescentar”.
Já em sede de impugnação, também não logrou trazer aos autos nenhum
documento apto a comprovar qualquer um dos depósitos bancários objeto da
autuação.
É importante lembrar que é dever da pessoa jurídica submetida à
tributação com base no lucro real manter escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o), devendo a
escrituração abranger todas as operações do contribuinte, os resultados apurados
em suas atividades no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro de 1954,
art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25), o que inclui a totalidade de sua
movimentação financeira e bancária, e estar respaldada em documentos hábeis e
idôneos (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o e Lei no 9.430, de 1996, art. 37).

Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
23
A Impugnante reclama da desconsideração de custos, todavia, não lhe
assiste razão. Tratando-se de pessoa jurídica tributada pelo regime do lucro real,
o valor sujeito à tributação corresponde ao valor integral da receita omitida, no
pressuposto de que os custos e despesas a ela inerentes já se encontravam
escriturados. O critério sugerido pela contribuinte, na planilha anexa à
impugnação, para obtenção de valores de custos a serem deduzidos, mediante a
aplicação, sobre a receita omitida, dos mesmos percentuais dos custos
contabilizados em relação às receitas escrituradas, não pode ser adotado, pois
não encontra respaldo na legislação fiscal de regência. Reitere-se, que na
apuração do Lucro Real, os custos passiveis de dedução em cada período de
apuração, são aqueles efetivamente incorridos, contabilizados, comprovados
por meio de documentação hábil e idônea, e que guardem relação direta com as
receitas escrituradas e oferecidas à tributação.
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade no ato administrativo
adotado, conforme alegado, mas sim um procedimento legal que objetivou
viabilizar a fiscalização, estando devidamente amparado pela legislação em vigor.
Quanto à aventada inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, arguida pela impugnante, tomando por empréstimo trecho doutrinário
reproduzido na impugnação, informo que esse não é o foro competente à
discussão.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal – STF a declaração
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal e ao Senado Federal a
suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo STF, conforme o art.
102, inciso I, a, inciso III, b e art. 52, inciso X, da Constituição Federal de 1.988.
À administração pública cabe seguir as normas vigentes enquanto não
afastadas pelo Judiciário, conforme presunção de constitucionalidade da norma
legal, devendo o julgador administrativo limitar seu pronunciamento à legalidade
dos atos administrativos trazidos à sua apreciação, o que se observa no caso
concreto, uma vez que a autoridade tributária agiu conforme a legislação vigente
de cuja obediência não pode se afastar sob pena de responsabilidade funcional.
A impugnante, também, transcreve ementa de decisão do STF, que
reconheceu a repercussão geral da decisão que vier a ser adotada com relação à
controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, no
Recurso Extraordinário 855.649 Rio Grande do Sul.
Reitere-se que a análise de inconstitucionalidade legal é prerrogativa do
Poder Judiciário, constitucionalmente atribuída, sendo a matéria insuscetível de
decisão no julgamento do processo administrativo fiscal e que, enquanto não
expurgada do ordenamento jurídico, a norma tem presunção de
constitucionalidade, motivo pelo qual cabe à autoridade fiscal cumpri-la, já que
exerce atividade administrativa plenamente vinculada.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
24
Destaque-se, ainda, que a Secretaria Receita Federal do Brasil – RFB – só
estará vinculada, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de
2002, às decisões já definitivamente julgadas de modo desfavorável à Fazenda
Nacional, para as quais haja expressa manifestação da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, veiculada por meio de Nota Explicativa de que trata o
art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB No 1/2014.
O mencionado RE 855.649, em que se examina à luz dos arts. 5o, X e XII,
145, § 1o, 146, III, a, 150, III, a, e IV, e 153, III, da Constituição Federal, se a
previsão do art. 42 da Lei 9.430/1996 (depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento) incorreu, ou não, em vício formal, ante a
reserva da lei complementar para definir, a título de normas gerais, fato gerador
dos impostos, e em inconstitucionalidade material, por afronta aos princípios da
capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao
conceito constitucional de renda, ainda está pendente de julgamento no STF.
Dessa forma, estando a situação fática, em análise, perfeitamente
enquadrada em dispositivos legais em pleno vigor no nosso ordenamento jurídico
pátrio, mantém-se o lançamento relativo ao IRPJ.
Quanto aos demais Autos de Infração, decorrentes da omissão de receitas
detectada na apuração do IRPJ (Contribuição para o PIS, COFINS e CSLL), em se
tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto
de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte
fático.
Com relação à multa qualificada aplicada, a contribuinte argumenta que há
nitidamente uma presunção de culpa e ato voluntário, sem que houvesse um
devido processo legal tendente a essa presunção. Aduz ser confiscatória se
atribuída à pessoa jurídica e ilegal se atribuída aos sócios sem sua individualização
e sem o devido processo legal tendente a apurar sua direta e real
responsabilidade.
Primeiro, deve-se observar que a descrição dos fatos constante dos Autos
de Infração lavrados é bastante clara quanto às infrações verificadas, a motivação
da aplicação da multa qualificada, a identificação do sujeito passivo na condição
de contribuinte, os responsáveis solidários pelo crédito tributário exigido e os
fundamentos pelos quais lhes foi atribuída tal responsabilidade, afastando-se,
portanto, as alegações de violação dos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, no exercício dos direitos inerentes ao devido processo legal.
Diferentemente do alegado pela impugnante, restou demonstrado e
comprovado o dolo da contribuinte ao se utilizar de contas-correntes bancárias
mantidas à margem de sua escrita contábil, com o objetivo de não oferecer à
tributação as receitas movimentadas nas referidas contas, caracterizando
intenção fraudulenta de omitir receitas e diminuir o resultado tributável, o que
tipifica fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, e justifica a
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
25
qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de
1996.
Ineficaz a alegação de que a aplicação da multa de ofício qualificada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada sobre o valor dos
tributos lançados, teria natureza de confisco, pois sua aplicação está prevista no
art. 44, inciso I, e § 1o da Lei no 9.430, de 1996. Reprise-se que questionamentos
relativos à constitucionalidade de dispositivos legais não podem ser apreciadas na
via administrativa, pois se trata de matéria reservada ao Poder Judiciário.”
Todavia, apesar de concordar com a qualificação da multa de ofício, entendo que o
percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada deve ser reduzido para
100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a conferência da nova redação da
legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%. A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
26
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
DA RESPONSABILIDADE PASSIVA
De acordo com o relato dos fatos, as pessoas físicas Talita de Andrade, Marilis de
Andrade e Luana de Andrade foram responsabilizadas solidariamente pelo crédito tributário
apurado nos Autos de Infração lavrados contra a pessoa jurídica, nos termos do 135, inciso III, do
CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Acerca da questão, assim constou na decisão de piso:
“Quanto à questionada natureza da responsabilidade conferida por força
do artigo 135 do CTN, importa dizer que, nos termos do Parecer PGFN CRJ/CAT n°
55, de 2009, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há
dúvida tratar-se de responsabilidade solidária, ao contrário do que ainda
apregoam alguns doutrinadores, que defendem a tese de que tal
responsabilidade seria estritamente pessoal, hipótese esta que implicaria o
afastamento do contribuinte, assumindo, em seu lugar, o dever de pagar o tributo
e/ou a penalidade decorrente da obrigação tributária, os terceiros (responsáveis
tributários) indicados nos incisos do referido dispositivo do CTN.
Na verdade, esses terceiros são responsáveis solidários para com o devedor
originário, o que significa que todos permanecem, de forma conjunta, no polo
passivo da obrigação tributária. Até porque, segundo o artigo 128 do CTN, a
exclusão da responsabilidade do contribuinte só pode ser feita, e de modo
expresso, por lei, o que não ocorre com a hipótese do artigo 135 do CTN.
A responsabilidade prevista no caput do artigo 135 do CTN é subjetiva
(depende da intenção do agente), demandando, para efeito de sua configuração,
além do inadimplemento da obrigação, análise individual pela RFB, no caso de
débitos ainda não inscritos em Dívida Ativa da União, ou pela PGFN, quanto aos
débitos já inscritos.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
27
Reitere-se que o artigo 142 do CTN, tratando da constituição do crédito
tributário por meio do lançamento, exige a identificação do sujeito passivo, cuja
definição, nos termos do artigo 121 do CTN e seu parágrafo único, engloba tanto
o contribuinte como o responsável.
Os fatos já foram suficientemente examinados anteriormente e mostram
que, relativamente aos anos-calendário autuados, a contribuinte manteve contas
bancárias à margem da sua escrituração contábil, utilizando-se inclusive de contas
bancárias de titularidade de uma das sócias para efetuar sua movimentação
financeira, configurando a prática intencional fraudulenta de omitir receitas e
diminuir o resultado tributável.
Portanto, os atos ilícitos discriminados acima, resultantes de condutas
dolosas que caracterizaram a fraude e ensejaram a qualificação da multa de
ofício, foram praticados com infração de lei e sob a total responsabilidade das
sócias Talita de Andrade, Marilis de Andrade e Luana de Andrade, na condição de
administradoras, gerentes e representantes da pessoa jurídica, subsumindo-se à
hipótese descrita no inciso III do artigo 135 do CTN.
Tais circunstâncias propiciam a manutenção da condição de responsáveis
solidárias pelo crédito tributário apurado e lançado nos Autos de Infração ora
apreciados das senhoras Talita de Andrade, Marilis de Andrade e Luana de
Andrade, sócias-administradoras da Autuada, na forma que lhes foi atribuída.
Ante o exposto, voto por julgar improcedentes as impugnações, rejeitando
a preliminar de nulidade e, no mérito, mantendo, na íntegra, o crédito tributário
exigido e a responsabilidade solidária pelo crédito tributário atribuída às senhoras
Talita de Andrade, CPF no 049.107.339-90, Marilis de Andrade, CPF no
049.107.089-60, e Luana de Andrade, CPF no 049.106.919-79.”
Porém, discordo e entendo que a decisão de piso deve ser reformada, pelo mentos
em parte
De acordo com auto de infração, teria restado caracterizada a sujeição passiva
solidária das sócias: Talita de Andrade, CPF no 049.107.339-90, Marilis de Andrade, CPF no
049.107.089-60, e Luana de Andrade, CPF no 049.106.919-79, tendo em vista que são sócias da
empresa UIRAPURU, que mantinha conta corrente bancária à margem da contabilidade, perante
os atos praticados junto à empresa fiscalizada, nos termos do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional).
A DRJ manteve pelos mesmo motivo, genericamente, a responsabilidade das
referidas pessoas tão somente por diretores ou sócios‐administradores. Não houve
individualização de condutas, ordens, autorizações ou vantagem pessoal de cada sócio ou diretor.
A questão é de coerência lógica, faltou prova do dolo pessoal ou interesse comum.
Em tal cenário, não é juridicamente possível afirmar, por presunção, o dolo pessoal
dos administradores, sem que haja prova específica de atos individualmente praticados por cada
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
28
um com excesso de poderes ou infração de lei. A sustentação genérica na existência de notas
fiscais inidôneas – sem vinculação concreta a ordens, autorizações, ciência ou benefício pessoal de
cada administrador – não satisfaz a necessidade probatória exigido pelo CTN.
Em verdade, a responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, do CTN exige
demonstração objetiva e individualizada do ato infracional, praticado com excesso de poderes ou
infração à lei ou interesse comum.
No presente processo, a fiscalização não individualizou conduta, não comprovou
qualquer ato pessoal dos administradores, não demonstrou nexo causal, nem identificou benefício
ou participação direta.
A manutenção genérica da responsabilidade fundada apenas na condição de
administrador e na existência de notas inidôneas contraria frontalmente a jurisprudência do STJ e
a interpretação restritiva exigida pelos referidos dispositivos.
Ora, a responsabilização de diretores, gerentes ou representantes (art. 135, III, CTN)
não decorre do mero exercício da administração, mas exige ato pessoal praticado com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, devidamente individualizado e
comprovado. A imputação não pode ser automática nem fundada apenas na posição hierárquica.
Incumbe ao Fisco demonstrar o nexo entre o ato individual do administrador e a
infração geradora do crédito, argumentos genéricos ligados ao cargo, sem lastro probatório
individual.
Nesse sentido, a CSRF consolidou que a responsabilização de terceiros a
individualização do ato pessoal do administrador, com excesso de poderes ou infração à
lei/contrato/estatuto, não bastando a posição hierárquica ou o interesse econômico (CSRF/3a
Turma, Acórdão no 9303- 013.314). Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária.
Em linha idêntica, outras decisões reiteram que sem prova cabal da conduta não há
responsabilização (Acórdão no 9303 011.196 (art. 135, III, do CTN; imprescindível a demonstração
de excesso/infração) e Acórdão no 1201 005.633 (necessidade de prova cabal; mera condição de
sócio/gestor não é suficiente), cuja ementa segue transcrita:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. Para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do
art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos
agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária
do sócio ou ex-sócio.” (Acórdão no 1201 005.633, Relator: Jeferson Teodorovicz,
Data da Sessão: 17/11/2022
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
29

Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
30
A jurisprudência recente também reconhece que a responsabilização não se projeta
automaticamente sobre conselheiros/diretores e pode ser excluída por falta de nexo probatório
individualizado — v.g., Acórdão no 1101 001.696, em que se afastou a responsabilidade solidária
por ausência de fundamentação específica e prova do elo causa. Segue reprodução da ementa da
decisão:
“(...) Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ARTIGO 124, I,
DO CTN. ARTIGO 135 DO CTN. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO
LANÇAMENTO.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo
124 ou 135 do CTN, é inafastável o dever de fundamentação específica. Há um
ônus argumentativo, de efetiva motivação do ato administrativo, a ser vencido
pela autuação. Não basta a mera indicação dos dispositivos, nem a menção
genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal. É necessário
indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse
comum no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei
ou estatuto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR QUE NÃO
CORRESPONDE AO INTERESSE SOCIAL, MORAL OU ECONÔMICO.
Não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a aplicação do
artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador
do tributo, inclusive à luz da jurisprudência deste Conselho (Acórdão 9101-
006.631, de julho de 2023).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, II E III DO CTN.
A atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo 135 depende
da evidenciação dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”. Há a
exigência de elemento doloso que deve ser provado pela fiscalização, que
não corresponde ao mero inadimplemento do tributo.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MEMBROS
DO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA. ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTAMENTO.
Em regra, membros de Conselho de Administração de sociedades
anônimas não tem poder de execução de atos de gestão e tampouco de
representação da companhia, à luz do artigo 138 e 142 da Lei das S.A. Cabe
à fiscalização demonstrar quais atos dos membros do Conselhos de
Administração e da Diretoria foram praticados com excesso de poderes ou
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
31
infração de lei, contrato social ou estatutos, para que a responsabilidade
seja imputada nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional”. (Acórdão no 1101 001.696, Relator: Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Data da Sessão: 26/08/2025)
Em suma:
(i) O art. 135, III, CTN exige prova de ato pessoal ilícito do administrador,
individualizado, com excesso de poderes ou infração;
(ii) O processo carece de prova mínima dessa individualização;
(iii) A manutenção da responsabilidade com base apenas na condição de
administrador viola a natureza excepcional da regra do art. 135, III, CTN;
Assim, entendo que a responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas Talita
de Andrade e Marilis de Andrade, deve ser afastada.
Contudo, no tocante à pessoa física LUANA DE ANDRADE, CPF no 049.106.919-79, a
responsabilidade solidária deve ser mantida, termos do art. 132, III do CTN. Explico.
Conforme constou no TVF (às fls. 1.974/1.981), o procedimento fiscal foi iniciado
em decorrência de procedimento fiscal iniciado na contribuinte LUANA DE ANDRADE, inscrita no
CPF sob o n° 049.107.339-90(sócia da empresa), em 20/10/2014, para verificação da
movimentação financeira dos anos-calendário de 2011 e 2012.
No decorrer da fiscalização, intimada a comprovar e a justificar a movimentação
financeira, a contribuinte, Luana de Andrade, alegou que a movimentação financeira pertence de
fato a empresa UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA, empresa da
qual é sócia.
Tendo em vista que, mediante verificação feita nos extratos bancários apresentados
pela contribuinte fiscalizada, constatou-se que as contas mantidas em nome de Luana de Andrade
(sócia da empresa), são de fato recursos financeiros provenientes da empresa UIRAPURU,
conforme afirmação da contribuinte, os créditos no Banco Itaú, contas 12912-9 (contas corrente e
poupança), foram tributados na empresa UIRAPURU.
Os históricos dos lançamentos a crédito das referidas contas bancárias, comprovam,
de forma inequívoca, que os recursos pertencem de fato a empresa UIRAPURU.
Portanto, no tocante à LUANA DE ANDRADE — CPF: 049.106.919-79, tendo em vista
que era sócia da empresa UIRAPURU, que mantinha conta corrente bancária à margem da
contabilidade, perante os atos praticados junto à empresa fiscalizada, fato que desencadeou o
lançamento, entendo que sua responsabilidade deve ser mantida.

Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.674 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720518/2015-18
32
DISPOSITIVO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de:
a) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada;
b) dar provimento parcial recurso voluntário para manter o lançamento, reduzindo,
porém, o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para o patamar de
100%, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna;

c) afastar a responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas Talita de Andrade e
Marilis de Andrade;

d) manter a responsabilidade atribuída à Luana de Andrade, CPF no 049.106.919-79,
nos termos do art. 132, III do CTN.
.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3050
DF CARF MF
Original